Tribunal: TJES
Processo: 5012077-54.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012077-54.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAGNUM BETINE BUENO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5012077-54.2023.8.08.0000

PACIENTE: MAGNUM BETINE BUENO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 4ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

RECEPTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVELIA. DEFENSOR DATIVO.
ORDEM DENEGADA.

1.Marcada a audiência de instrução e julgamento, o réu não compareceu, momento em que foi decretada a sua revelia, bem como o seu advogado particular, sendo nomeado defensor dativo.

2. A declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio
pas de nulité sans grief
, previsto no art. 563, do Código de Processo Penal.

3.
Habeas
Corpus

denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5012077-54.2023.8.08.0000

PACIENTE: MAGNUM BETINE BUENO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 4ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
MAGNUM BETINE BUENO
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, nos autos do Processo tombado sob nº 0010024-36.2015.80.80011, no qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
,

do Código Penal, sendo decretada a prisão definitiva do paciente.

O paciente sustenta que fora processado e condenado sem o devido processo legal, alegando que não foi intimado para comparecer em audiência de instrução e julgamento ou mesmo designado defensor para a sua defesa técnica qualificada. Deste modo, requer, liminarmente, a suspensão do cumprimento da sentença, até o julgamento da presente ação constitucional.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 6290391). Informações da autoridade coatora (ID 6385679). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 6728105) manifestando-se pela denegação da ordem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão que indeferiu o pedido liminar.

Inicialmente, saliento que o presente

habeas corpus
foi escrito de próprio punho pelo paciente, não sendo colacionada qualquer prova a subsidiar as suas alegações.

Requeridas informações, o juízo de primeiro grau encaminhou cópias das peças processuais.

Ainda, em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal Estadual, a partir do andamento processual dos autos nº 0010024-36.2015.8.08.0011, observei que o réu foi condenado pela prática do delito previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, em razão de sua reincidência.

A despeito da alegada nulidade processual por cerceamento de defesa, após a juntada das peças processuais pela suposta autoridade coatora, observei que o paciente foi citado pessoalmente, constituindo advogado particular, o qual apresentou resposta à acusação.

Posteriormente, tanto o paciente como o seu advogado particular foram devidamente intimados para Audiência de Instrução e Julgamento, contudo, em razão do não comparecimento de ambos, foi decretada a revelia do paciente, na forma do art. 367, do Código de Processo Penal, e designado defensor dativo, o qual realizou a defesa do paciente.

Deste modo, não vislumbro qualquer irregularidade processual, ou mesmo nulidade que justifique o alegado desrespeito ao devido processo legal.

Relembro que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio
pas de nulité sans grief
, previsto no art. 563, do Código de Processo Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)